Tribunal: TJBA
Processo: 8005349-40.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005349-40.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: PAULO ROBERTO MARTINS Advogado(s):DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E CONEXÃO. REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. VALORES DESCONTADOS ATÉ NOVEMBRO DE 2021. DEVOLUÇÃO SIMPLES. VALORES DESCONTADOS A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição bancária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais. O autor alegou ter sofrido descontos mensais indevidos em sua conta bancária, intitulados "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA", no valor total de R$ 1.463,10 ao longo de cinco anos, referentes a serviços que afirma jamais ter contratado. A sentença determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados nos últimos cinco anos e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação mediante digitação de senha pessoal, a ocorrência de supressio pelo decurso de cinco anos sem questionamento, a ausência de danos morais e materiais, e a inaplicabilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do serviço de seguro de vida e previdência, mediante comprovação documental adequada, conforme exigido pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; (ii) saber se o instituto da supressio é aplicável ao caso concreto, considerando o decurso de cinco anos sem questionamento das cobranças pelo consumidor; (iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais, bem como se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. As preliminares de ausência de pretensão resistida e de conexão foram rejeitadas, pois a resistência do banco restou evidenciada ao não atender administrativamente às reclamações, e o processo mencionado como conexo já foi sentenciado e trata de verbas diversas. 4. Aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. O banco não apresentou contrato específico que comprove a contratação válida do seguro, em violação à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva. 5. O instituto da supressio não se aplica ao caso, pois não se pode exigir do consumidor, parte vulnerável, pleno conhecimento sobre a licitude das cobranças. A demora em questionar não legitima cobranças indevidas perpetradas ao longo do tempo. 6. Os danos morais restaram configurados, pois o desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de salário constitui violação à dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido apenas para modular os efeitos da restituição em dobro dos valores descontados. Sentença mantida nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que efetua cobranças de serviços bancários sem apresentar o contrato específico que comprove a contratação válida, em violação à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, incorre em falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva. 2. O instituto da supressio não se aplica em desfavor do consumidor para legitimar cobranças indevidas perpetradas ao longo do tempo. 3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser modulada temporalmente: para cobranças até novembro de 2021, exige-se má-fé para devolução em dobro; para cobranças posteriores a dezembro de 2021, basta que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de salário configura dano moral." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 55, §1º, 373, II, 85, §11, 931, 937, I e 1.026, §2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.240013-0/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 03.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005349-40.2024.8.05.0146, tendo como Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelado Paulo Roberto Martins, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator